Tribunal: TJES
Processo: 5005891-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005891-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOEL FELIPE DE ARAUJO
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE TRANSPORTADORES DE CARGA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AI 5005891-83.2021.8.08.0000

Acidente de Trânsito
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
JOEL FELIPE DE ARAUJO X
ASSOCIACAO CASTELENSE DE TRANSPORTADORES DE CARG

RELATÓRIO

T
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOEL FELIPE DE ARAÚJO
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular que, segundo ele, aplicou ao bem objeto de indenização um valor aquém do esperado, além de ter alterado os critérios de atualização da verba devida.

Razões recursais pela reforma da decisão e aplicação do valor constante da tabela utilizada pela própria recorrida para cobrar as mensalidades do seguro contra roubo, além da observância dos índices dispostos no site da Corregedoria Geral da Justiça para atualização.

Inicialmente, o eminente
Des. Robson Luiz Albanez
suspendeu a marcha processual para evitar prejuízos às partes.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 06 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AI 5005891-83.2021.8.08.0000

Acidente de Trânsito
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
JOEL FELIPE DE ARAUJO X
ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE TRANSPORTADORES DE CARGA

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que quantificou o valor do bem a ser ressarcido ao recorrente e estabeleceu os índices de atualização do referido montante.

Para o recorrente, o
decisum
padece de vício, por entender que o valor do bem deveria ser o mesmo utilizado pela recorrida para quantificar a mensalidade do seguro contra roubo contratado. Outrossim, ventila que o magistrado deveria seguir os índices da Corregedoria Geral da Justiça para atualizar a verba indenizatória.

Feito este breve introito, passo ao exame do recurso.

De plan
o, penso que não há razão para acolher a tese recursal.

E assim registro, porque sobre o valor do semirreboque a forma mais idônea de apuração de preços
é aquela adotada pelo julgador singular, baseada na informação exarada pela empresa fabricante do bem.

In casu
, inexist
e
critério de apuração mais específico como ocorre,
por exemplo,
no caso de veículos, onde a tabela FIPE pode ser uma referência
de aferição.

Outrossim, assim como manifestado pelo julgador singular, parece-me desarrazoado adotar como parâmetro de indenização um valor que seja próximo ou até mesmo idêntico ao de compra do bem dois anos antes.

Decerto, como estamos tratando de um semirreboque utilizado em caminhão para transporte de cargas, o desgaste natural do bem é uma consequência lógica
da atividade desenvolvida pelo recorrente, o que importa em redução do seu valor.

Some-se a isso, o fato de que o valor do bem firmado pelo julgador singular não destoa daquele trazido pelo próprio autor para um modelo de semirreboque produzido em ano posterior a fabricação do seu, o que ratifica a conclusão aqui alcançada.

Frente a esse cenário, penso que a indicação de preço feita pelo fabricante do bem é medida imperiosa, não havendo que se falar em reforma do decisum objurgado neste ponto.

Noutro giro, agora quanto aos critérios de atualização da verba devida, melhor sorte não socorre ao recorrente.

E digo isto, porque, de fato, no decisum
objeto do cumprimento de sentença na origem
não restou apontado os índices de atualização da verba, mas apenas
o termo a quo
, logo, tratando-se de matéria de ordem pública, poderia o julgador apreciá-la.

E nesse âmbito, penso que andou bem o togado primevo, na medida em que observou o entendimento jurisprudencial pátrio mais moderno para fixação dos índices de atualização.

Sobre o tema em debate,
colaciono precedente deste c. Órgão fracionário que aplica o mesmo entendimento, vejamos:

4. Quanto aos juros de mora, a Corte Superior de Justiça entende que os mesmos devem incidir a partir da data da
citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº
1.167.778/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017).
5. Assim, a partir da citação, o montante devido deverá ser corrigido pela SELIC, que engloba juros e correção
monetária, sob pena de bis in idem.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 042120000619, Relator : WALACE PANDOLPHO
KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário:
07/07/2022)

Assim, penso que não há como acolher a tese recursal neste ponto.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando objurgado.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 06 DE SETEMBRO DE 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AI 5005891-83.2021.8.08.0000

Acidente de Trânsito
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
JOEL FELIPE DE ARAUJO X
ASSOCIACAO CASTELENSE DE TRANSPORTADORES DE CARGA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MATERIAL. QUANTIFICAÇÃO. VALOR DO BEM. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. VALORES REPASSADOS PELA FABRICANTE. RAZOABILIDADE. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS PELA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO. VEDADA CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Tratando-se de quantificação de um semirreboque, item que é acoplado a uma carreta e que não possui referência de preço de mercado apurado por instituto especializado, a utilização da avaliação realizada pela empresa fabricante é medida deveras escorreita e idônea.

2.
Pela própria natureza do bem objeto de indenização, não há como descurar que ocorrera a sua depreciação após dois anos de uso, mormente porque direcionado ao transporte de cargas.

3.
Segundo a iterativa jurisprudência pátria, tratando-se de ilícito contratual, a correção monetária pelo INPC deve incidir até a citação, quando dá lugar aos juros de mora pela Taxa Selic.

4
. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.